Tribunal: TJBA
Processo: 8006514-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006514-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PINTO MADUREIRA FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO OU DE DEFERIMENTO, PORÉM COM RENDA INICIAL INCORRETA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. Agravo de instrumento interposta pelo autor a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006514-41.2025.8.05.0000, em que é agravante JOSÉ PINTO MADUREIRA FILHO e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator